Tribunal: TCU
Processo: 018.246/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11834/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.246/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alba Assis Campos (XXX.237.566-XX); Daiane Patricia Teixeira da Silva (XXX.036.596-XX); Fernanda da Silva Costa (XXX.874.096-XX); Gustavo Zago Ferreira (XXX.362.966-XX); Jessica Dias Oliveira (XXX.345.726-XX); Jheneffer Alves Rosa (XXX.147.576-XX); Karla Adriana de Oliveira Carvalho (XXX.941.616-XX); Maria Rosa de Andrade Borges (XXX.102.546-XX); Otavio Junior Ferreira (XXX.387.756-XX); William Thomas Moura Garcia (XXX.744.306-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.